Tribunal: TJPA
Processo: 0803562-33.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803562-33.2019.8.14.0040

APELANTE: BRUNO PACHECO MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0803562-33.2019.8.14.0040

RECORRENTE: BRUNO PACHECO MARTINS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LIBERAÇÃO IRREGULAR DE VEÍCULOS E CANCELAMENTO DE DÉBITOS. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Bruno Pacheco Martins contra sentença proferida nos autos de Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou procedente o pedido inicial e condenou o apelante às sanções do artigo 10, caput, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), em razão de condutas dolosas praticadas no âmbito do Departamento Municipal de Trânsito de Parauapebas (DMTT), consistentes na liberação indevida de veículos apreendidos, exclusão irregular de multas e diárias, e favorecimento de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória judicial; (ii) estabelecer se as condutas do apelante caracterizam atos de improbidade administrativa dolosos; (iii) examinar se as sanções aplicadas observam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de produção de prova judicial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do juízo, especialmente quando a defesa permaneceu inerte quanto à especificação de provas.

4.

Documentos oficiais do próprio DMTT demonstram a atuação consciente e reiterada do apelante em práticas ilegais, como liberação indevida de veículos e cancelamento de débitos, o que afasta a alegação de cumprimento de ordens hierárquicas legais.

5.

A caracterização do ato de improbidade previsto no artigo 10 da LIA exige dolo específico, conforme nova redação da Lei nº 14.230/2021, o que restou demonstrado nos autos, inclusive com prova da intencionalidade da conduta do apelante.

6.

A condenação por danos morais coletivos, no valor de R$ 1.000.000,00, está devidamente fundamentada e proporcional aos danos institucionais causados, não configurando julgamento ultra petita.

7.

A sentença observou os critérios legais e jurisprudenciais para fixação das penalidades, especialmente a gravidade dos atos praticados e o elevado grau de reprovabilidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de instrução probatória não implica nulidade do processo quando a prova documental constante dos autos é suficiente e a defesa não demonstra prejuízo.

2.

A configuração do ato de improbidade administrativa exige a demonstração do dolo específico, conforme nova redação da LIA introduzida pela Lei nº 14.230/2021.

3.

A responsabilidade do agente público não se afasta pela alegação genérica de cumprimento de ordens superiores, quando estas são manifestamente ilegais.

4.

A fixação de indenização por dano moral coletivo deve observar a repercussão social da conduta e pode superar o valor pleiteado inicialmente, desde que devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 4º; CPC, arts. 373, II, e 489, § 1º; Lei nº 8.429/1992 (LIA), arts. 1º, § 2º; 10, caput; 11; 12, I; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989 (Tema 1199 da Repercussão Geral); STJ, REsp 1512085/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 10/10/2016; STJ, AgInt no REsp 1795652/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 29/05/2024; STJ, AgInt no AREsp 1206630/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 01/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 04/12/2025 e encerrada aos 11 dias do mês de dezembro do mesmo ano (11/12/2025).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BRUNO PACHECO MARTINS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o apelante às sanções previstas no caput do artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa – LIA (Lei nº 8.429/92).

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, narrando que os réus Bruno Pacheco Martins e Sandoval Pacheco Martins, na condição de servidores comissionados do Departamento Municipal de Trânsito de Parauapebas (DMTT) – respectivamente sobrinho e tio –, estabeleceram um esquema ilícito no seio da administração pública municipal.

A acusação apontou que Bruno, como coordenador de transportes, operava irregularmente o sistema de dados do órgão, promovendo a liberação indevida de veículos apreendidos, exclusão de multas e diárias, alienação de bens acautelados e favorecimento de terceiros por interesses político-partidários. Já Sandoval, à época Diretor do DMTT, teria sido o mentor e beneficiário direto do esquema, coordenando as condutas descritas, que se amoldam às figuras da improbidade administrativa.

O Ministério Público pleiteou a condenação dos réus às penas da Lei nº 8.429/92, inclusive ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fundamento no artigo 12 da LIA,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
realizados e
CONDENO
os réus BRUNO PACHECO MARTINS e SANDOVAL PACHECO MARTINS às penas previstas no
caput
, artigo 10 da LIA.

(a) Diante da gravidade dos fatos, com fundamento no inciso I, artigo 12 da LIA,
CONDENO
os réus a perda e ao exercício da função pública, ficando, também, proibidos de contratarem com o Poder Público ou de receber benefícios fiscais e creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 14 anos. Também deverão ressarcir do prejuízo gerado ao município, valor que deverá ser liquidado pelo Município de Parauapebas no prazo de 120 dias. Também lhes aplico multa correspondente ao valor do prejuízo gerado ao erário.

(b) No prazo de 120 dias deverá o Município comprovar e informar nos autos o valor do prejuízo gerado. Eventual necessidade de tempo adicional, deverá ser requerido, após justificação.

(c)
CONDENO
os réus, em solidariedade, a compensarem o município de Parauapebas pelos danos morais gerados, no importe de R$ 1.000.000,00. Referido valor, com controle pelo TCMPA e MPPA, deverá ser aplicado para melhoria da imagem da instituição, para treinamento e capacitação dos servidores do órgão, inclusive no que se refere ao
compliance
. Fica autorizado o arresto ou afetação de bens, ainda que considerados impenhoráveis, se adquiridos após os fatos, cabendo os réus comprovarem a origem lícita dessa possível aquisição patrimonial.

(d) Comunique-se o Município de Parauapebas, uma vez que efeitos decisórios têm repercussões em suas políticas públicas.

(e)
CONDENO
o réu nas custas processuais, ficando desde já intimado a recolhê-las no prazo de 15 dias, sob pena de inscrição na dívida ativa, com posterior exação judicial.

(f)
Determino
a alimentação dos cadastros do CNJ, bem como o cadastro referido no artigo 12 da LIA.”

Inconformado com a sentença, o réu Bruno Pacheco Martins interpôs recurso de apelação, aduzindo em preliminar, que a sentença condenatória carece de fundamentação jurídica adequada, por ter sido proferida com base em provas produzidas exclusivamente em sede extrajudicial, sem confirmação em juízo, o que violaria o contraditório e a ampla defesa.

Argumenta que não foi produzida qualquer prova testemunhal, pericial ou documental em juízo que comprove a ocorrência de atos de improbidade. Defende, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a ausência de deferimento de diligências probatórias que foram requeridas oportunamente.

No tocante ao mérito propriamente dito, o apelante sustenta que todas as suas condutas como servidor público estiveram estritamente vinculadas ao cumprimento de ordens superiores, emanadas do então diretor do órgão, seu tio, Sandoval Pacheco Martins, sendo, portanto, inexigível conduta diversa, nos termos do art. 23, III, do Código Penal.

Alega que sua atuação se deu com observância da legalidade, da boa-fé e da moralidade administrativa, não havendo dolo ou má-fé, tampouco a intenção de beneficiar a si próprio ou a terceiros, o que inviabilizaria a configuração do ato ímprobo.

Impugna, ademais, a dosimetria das penas aplicadas, reputando-as excessivas e desproporcionais. Em especial, ataca a condenação ao pagamento de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por danos morais coletivos, valor que considera exorbitante e superior, inclusive, ao pleiteado na exordial.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao apelo e a integral reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados na ação de improbidade administrativa.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção integral da sentença. Assevera que restaram comprovadas nos autos a autoria e materialidade dos atos ímprobos atribuídos ao apelante, destacando que este, em conluio com seu tio, institucionalizou práticas ilícitas no DMTT, como a liberação indevida de veículos, inserção de dados falsos nos sistemas da autarquia e isenção irregular de débitos, gerando prejuízo ao erário e comprometendo a segurança pública.

Ressalta que houve, inclusive, a alienação de bens apreendidos para terceiros, sem a anuência dos legítimos proprietários, além de liberação de veículos a pessoas não habilitadas ou sem qualquer documento comprobatório de posse ou propriedade.

Em parecer exarado nos autos, o
Parquet
afirmou que tratando-se de recurso no qual o Ministério Público atua como parte na instância originária, é dispensável nova manifestação de mérito no segundo grau, nos termos do art. 17, § 3º, da Recomendação nº 57/2017 do CNMP. Assim, limitou-se a devolver os autos à douta Relatoria para prosseguimento do julgamento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Bruno Pacheco Martins contra a sentença proferida nos autos da Ação de Improbidade Administrativa, que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando o apelante às sanções previstas no artigo 10,
caput
, da Lei nº 8.429/1992, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à análise da regularidade do procedimento judicial, notadamente quanto à alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e, no mérito, à verificação da ocorrência de atos de improbidade administrativa dolosos, imputados ao apelante, bem como à adequação e proporcionalidade das sanções aplicadas.

A defesa sustenta que não houve produção probatória suficiente, que o recorrente agiu em cumprimento de ordens hierárquicas e que não restou demonstrado o dolo exigido pelo artigo 10 da Lei nº 8.429/1992. Por outro lado, o Ministério Público afirma estarem configurados os elementos objetivos e subjetivos dos atos de improbidade, inclusive com vasta documentação produzida nos autos, requerendo a manutenção da sentença tal como proferida.

A presente demanda foi proposta sob a égide da redação originária da Lei nº 8.429/1992, tendo seu julgamento ocorrido já sob a vigência da Lei nº 14.230/2021, diploma normativo que promoveu profundas modificações no regime jurídico da improbidade administrativa.

A nova legislação passou a exigir, como elemento indispensável à caracterização de qualquer das modalidades de improbidade, a presença do dolo específico, afastando expressamente a modalidade culposa, bem como a necessidade de demonstração de lesividade relevante ao bem jurídico protegido (art. 1º, §1º, e art. 11, §§1º a 4º, da LIA).

A Constituição Federal, em seu art. 37, §4º, estabelece de forma expressa que os atos de improbidade sujeitam seus autores a sanções severas. Em consonância com este mandamento constitucional, a Lei nº 8.429/1992 — especialmente após a profunda reforma promovida pela Lei nº 14.230/2021 — exige, em todos os seus tipos sancionatórios, a comprovação de dolo, não sendo mais admissível a responsabilização por condutas meramente culposas.

Com efeito, o novo §2º do art. 1º da LIA é inequívoco ao condicionar a responsabilização à demonstração da “vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado”. Tal alteração não apenas positivou entendimento já consolidado na jurisprudência, como também conferiu maior rigor técnico ao instituto, compatibilizando-o com os princípios do devido processo legal, da legalidade estrita e da proporcionalidade.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral (ARE 843.989), reafirmou esse entendimento ao fixar as seguintes teses:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já vinha consolidando, antes mesmo da alteração legislativa, a compreensão de que a responsabilização por improbidade administrativa exige a demonstração do dolo, ao menos genérico, nos artigos 9º e 11 da LIA, e de culpa apenas nas hipóteses do art. 10 (posição hoje superada com a nova redação legal). Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÕES SEM CONCURSO PÚBLICO. OFENSA À EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL E AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 11 DA LEI 8.429/1992. RECONHECIMENTO DE DOLO GENÉRICO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público estadual contra o ora recorrente, objetivando a condenação pela prática de ato ímprobo, consistente na contratação de servidores sem concurso público. 2.
O entendimento do STJ é no sentido de que, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10
. 3. Com efeito, a contratação irregular sem a realização de concurso público pode se caracterizar como ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92, mas, para tanto, é imprescindível a demonstração de dolo, ao menos genérico, do agente. 4. Na hipótese em exame, a Corte de origem, embora tenha consignado que era prescindível a demonstração de dolo ou culpa do agente, reconheceu expressamente que "a atividade do Réu manifesta-se em dissonância da Legalidade, visto que agiu em desobediência aos princípios norteadores do direito administrativo, em desacordo com o interesse público, tão-somente favorecendo os servidores contratados ilegalmente" (fl. 1.087, e-STJ), razão por que não há falar na ausência do elemento doloso. 5. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1512085/SP 2015/0009055-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2016)

A reforma introduzida pela Lei nº 14.230/2021, portanto, operou verdadeira inflexão interpretativa, consolidando que não mais se admite a punição com base em culpa, desídia, imperícia ou simples irregularidade administrativa. A improbidade exige, para sua configuração, conduta dolosa, consciente e direcionada à obtenção de resultado ilícito.

No caso em apreço, rejeitam-se, de plano, as preliminares de nulidade processual suscitadas pela defesa. A alegação de cerceamento de defesa, fundada na inexistência de produção probatória sob o crivo do contraditório durante a fase instrutória, não se sustenta. Isso porque a ausência de dilação probatória não implica, por si só, nulidade processual, sobretudo quando as provas carreadas aos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.

Ressalte-se que os documentos acostados, ainda que produzidos fora do âmbito judicial, são plenamente válidos, na medida em que foram regularmente inseridos nos autos e não sofreram qualquer impugnação idônea quanto à sua autenticidade ou veracidade. Trata-se de provas pré-constituídas, oriundas de órgão público municipal, cuja presunção de legitimidade e veracidade não foi elidida pela parte adversa, não havendo, pois, qualquer mácula à ampla defesa ou ao contraditório.

Conforme referido, os elementos probatórios constantes dos autos são provenientes do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte de Parauapebas – DMTT, relativos ao período em que os requeridos exerciam funções comissionadas e cargos de direção no referido órgão. Tais provas, devidamente acostadas aos autos, mostraram-se suficientes para a demonstração do ilícito narrado na exordial, dispensando, assim, a produção de outras provas ao longo da instrução processual, diante da robustez documental apresentada.

Cumpre salientar que o juízo de origem oportunizou às partes a especificação das provas que pretendiam produzir. O Ministério Público, em exercício regular do contraditório, pugnou expressamente pelo julgamento antecipado da lide, ao passo que os réus permaneceram inertes, deixando de formular qualquer requerimento, inclusive no tocante à produção de prova testemunhal ou pericial, com vistas à apresentação de contraprova. Tal conduta omissiva impede o acolhimento da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, dada a ausência de prejuízo e a preclusão consumada.

Outrossim, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbia aos réus o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado pelo autor, o que, todavia, não se verificou. Dessa forma, não há que se falar em nulidade processual sob tal fundamento.

Vejamos o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 9º, XI, DA LEI 8.429/1992. ALEGADA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONFIGURAÇÃO DA PRÁTICA DO ATO ÍMPROBO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 3.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que, em regra, "não ocorre cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide quando as instâncias ordinárias consideram suficiente a instrução do processo.
Demais disso, é insuscetível de revisão, nesta via recursal, o entendimento do Tribunal de origem, que, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que não ocorreu cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide e concluiu como suficientes as provas contidas nos autos" (REsp n. 1 .504.059/RN, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 2/2/2016). (...) 6. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1795652 SP 2015/0192320-7, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

A sentença proferida encontra-se, portanto, devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, tendo enfrentado todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. O julgador analisou os fatos, os documentos constantes dos autos e a natureza dos atos administrativos em questão, concluindo, de maneira coerente e técnica, pela responsabilidade do apelante. Não se vislumbra, pois, qualquer vício de fundamentação ou motivação que autorize a nulidade pretendida.

Quanto ao mérito, a apelação não merece prosperar. A condenação imposta ao réu encontra-se amparada em sólido conjunto probatório, formado por documentos oficiais, relatórios internos, registros em sistemas administrativos e demais elementos extraídos da própria estrutura pública municipal, revelando a prática de atos que violam de forma inequívoca os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, conforme dispõe o caput do art. 10 da Lei nº 8.429/1992, em sua redação anterior à alteração promovida pela Lei nº 14.230/2021, aplicável ao caso por ser mais gravosa.

As provas revelam que o réu, à época ocupante do cargo comissionado de Coordenador de Transportes do Departamento Municipal de Trânsito de Parauapebas – DMTT, atuou diretamente na liberação irregular de veículos apreendidos, no perdão indevido de taxas e encargos devidos à municipalidade e no favorecimento de terceiros, inclusive por razões de interesse político-partidário, sem qualquer respaldo legal.

Ao contrário do que alega o apelante, não se está diante de mero erro administrativo ou de exercício regular da função pública, mas de conduta reiterada, voluntária e consciente, com manifesta intenção de burlar a legalidade, ferir o interesse público e comprometer a credibilidade da Administração.

A tentativa de justificar tais atos sob o argumento de cumprimento de ordens superiores revela compreensão equivocada do regime jurídico aplicável aos agentes públicos. O dever de obediência hierárquica não exonera o servidor da responsabilidade por ordens manifestamente ilegais. A conduta do réu demonstra ciência da ilicitude dos atos praticados, os quais extrapolavam claramente os limites legais de sua atuação funcional. A liberação de bens apreendidos e o cancelamento de valores sem respaldo normativo violam frontalmente a legislação municipal e os preceitos constitucionais de legalidade estrita na Administração Pública.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INADMISSÃO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE RECONHECE A INEXISTÊNCIA DE ATOS ÍMPROBOS COM BASE NO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. (...) 4.
A jurisprudência é firme no sentido de que não ocorre cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide quando as instâncias ordinárias consideram suficiente a instrução do processo.
Demais disso, é insuscetível de revisão, nesta via recursal, o entendimento do Tribunal de origem, que, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que não ocorreu cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide e concluiu como suficientes as provas contidas nos autos. 5. O recorrente pleiteia a condenação dos réus Jefferson Pessoa Tavares, Cícero Duarte Costa e Sumaya Aby Faraj, com fundamento de que
a obediência hierárquica somente pode ser admitida como causa excludente de ilicitude quando se tratar de ordem manifestamente legal
. (...) Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte conhecido em parte e improvido. Agravo em recurso especial do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte prejudicado.

(STJ - REsp: 1504059 RN 2014/0327003-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 15/12/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2016)

Ressalte-se que a configuração do ato ímprobo previsto no art. 10 da LIA exige, desde a reforma promovida pela Lei nº 14.230/2021, a demonstração de dolo. O art. 1º, §2º, da referida Lei é claro ao afirmar que o dolo se caracteriza pela vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, não bastando a voluntariedade do agente.

No caso concreto, a materialidade dos atos restou suficientemente comprovada, inclusive por documentos oficiais produzidos no âmbito da própria autarquia, que evidenciam a atuação direta do réu nas práticas ora discutidas e nas vantagens obtidas.

No que se refere ao ônus da prova, impende destacar que o Ministério Público, autor da ação, cumpriu adequadamente com seu encargo probatório, apresentando elementos hábeis à demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. A alegação defensiva de ausência de provas testemunhais não tem o condão de infirmar o conjunto probatório constante dos autos, que, por si só, já é suficiente para fundamentar o juízo condenatório. Ao contrário, foi a defesa que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a legalidade das condutas praticadas pelo réu, tampouco apresentou documentos capazes de justificar a atuação administrativa sob sua responsabilidade.

Em reforço do entendimento, transcrevo o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS REITORES DA ADMINISTRAÇÃO. MÁCULA À IMPESSOALIDADE E À MORALIDADE MEDIANTE A PROMOÇÃO PESSOAL REALIZADA PELO PREFEITO EM PROPAGANDA OFICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO E RAZOABILIDADE DAS PENAS APLICADAS. ATRAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO COM BASE NO CAPUT DO ART. 11 DA LIA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. INEXISTÊNCIA DE ABOLIÇÃO DA IMPROBIDADE NO CASO CONCRETO. EXPRESSA TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA DO PREFEITO NO INCISO XII DO ART. 11 DA LIA. PROVIMENTO NEGADO. 1. Nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado. Caso concreto em que todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas no acórdão recorrido. 2. É pacífica a possibilidade de agentes políticos serem sujeitos ativos de atos de improbidade nos termos do que foi pontificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 976.566 (Tema 576). 3. A revisão do reconhecimento da presença do elemento subjetivo doloso na promoção pessoal realizada pelo Prefeito em propaganda oficial e a dosimetria das sanções aplicadas em ação de improbidade administrativa implicam reexame do contexto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), notadamente quando, da leitura do acórdão recorrido, não exsurge a desproporcionalidade das penas aplicadas. 4. Abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios administrativos prevista no art. 11, caput, da Lei de Improbidade Administrativa (LIA) pela Lei 14.230/2021. Desinfluência quando, entre os novéis incisos inseridos pela lei 14.230/2021, remanescer típica a conduta considerada no acórdão como violadora dos princípios da moralidade e da impessoalidade, evidenciando verdadeira continuidade típico-normativa, instituto próprio do direito penal, mas em tudo aplicável à ação de improbidade administrativa. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1206630 SP 2017/0285905-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 27/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024 RSTJ vol. 273 p. 187)

As sanções impostas na sentença também não comportam redução. Foram aplicadas com base no art. 12, inciso I, da Lei nº 8.429/1992, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os critérios previstos no §1º do mesmo dispositivo, que exigem a consideração da extensão do dano e do grau de reprovabilidade da conduta.

A conduta dolosa do réu, praticada de forma reiterada, em desacordo com os ditames legais, justifica a imposição cumulativa das penalidades. Ressalte-se que a liberação de veículos apreendidos e a concessão indevida de isenções não apenas causam prejuízo material ao erário, mas também corroem a confiança da sociedade nas instituições públicas, configurando grave ofensa ao patrimônio moral da coletividade.

A indenização por dano moral coletivo, fixada em R$ 1.000.000,00, está devidamente fundamentada, considerando a repercussão social dos atos, a quebra da confiança institucional e a necessária função pedagógica da medida.

O valor arbitrado não se mostra excessivo, tampouco desproporcional, estando em consonância com o entendimento jurisprudencial que admite a reparação extrapatrimonial em casos de lesão à moralidade administrativa e à fé pública. Inexiste, ademais, qualquer vício de julgamento ultra petita, pois a fixação do valor da indenização, em sede de dano moral coletivo, é ato discricionário do julgador, desde que fundamentado, como ocorreu no caso.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Adverte-se que o manejo de recursos com idêntica fundamentação, sem o acréscimo de novos elementos fáticos ou jurídicos, caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, especialmente quando utilizada como mero instrumento de resistência à autoridade dos precedentes vinculantes.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2025